Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-54.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800099-54.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSEFA MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, em ação de indenização por descontos indevidos em benefício previdenciário, julgou parcialmente procedente o recurso de apelação. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, para a definição dos consectários legais (correção monetária e juros de mora).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar as novas regras de correção monetária e juros de mora estabelecidas pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, em se tratando de matéria de ordem pública; e (ii) analisar a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, em face do disposto no art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, passível de modificação a qualquer tempo e grau de jurisdição. O acórdão incorreu em omissão ao não adequar a condenação às novas disposições da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Sobre o valor da condenação por danos morais, deve incidir correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora calculados conforme a nova redação do art. 406, § 1º, do Código Civil, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43/STJ).

É desnecessária a oposição de embargos de declaração com o exclusivo fim de prequestionamento, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/2024; Código Civil (CC), arts. 389 e 406; Código de Processo Civil (CPC), arts. 941, § 3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43 e nº 362; STJ, EAREsp n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800099-54.2021.8.14.0124

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A
.

EMBARGADA:
JOSEFA MONTEIRO DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26070076

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do Acordão de
Id. Num. 26070076
,
que julgou parcialmente procedente o recurso da apelação interposta contra
JOSEFA MONTEIRO DA SILVA
.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente ação movida por JOSEFA MONTEIRO DA SILVA, determinando a declaração de inexistência de contratação de tarifa bancária e condenando o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa bancária na conta utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário; (ii) analisar a necessidade de restituição dos valores de forma simples ou em dobro; (iii) definir a existência de dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação entre as partes se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297).

2.

O banco tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 14 do CDC e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

A cobrança de tarifa bancária sem prova da anuência expressa do consumidor configura prática abusiva, vedada pelo artigo 39, III, do CDC, e caracteriza falha na prestação do serviço.

4.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo irrelevante a alegação de que o banco também foi vítima de fraude, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5.

O dano moral, no caso, é presumido (in re ipsa), uma vez que os descontos indevidos comprometeram verba alimentar do consumidor, caracterizando transtornos que superam o mero dissabor.

6.

A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, pois a repetição em dobro, conforme o artigo 42 do CDC, exige prova de má-fé, a qual não foi demonstrada pelo banco. Além disso, a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (EAREsp 600663/RS) determina que a restituição em dobro só se aplica a cobranças realizadas após 30/03/2021.

7.

A alegação de venire contra factum proprium não se sustenta, pois o consumidor ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional e a ausência de contestação administrativa prévia não implica aceitação tácita da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifa bancária sem prova de contratação expressa viola o artigo 39, III, do CDC e caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A responsabilidade das instituições financeiras por descontos indevidos em contas utilizadas para recebimento de benefício previdenciário é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário é presumido (in re ipsa).

4.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor, conforme modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 39, III, e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, 43, 54 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-DF, Apelação Cível 0720653-06.2020.8.07.0003; TJ-PI, Agravo Interno Cível 0758839-96.2023.8.18.0000.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26258765
), a parte Embargante/Apelante sustém a existência de vícios no julgado a autorizarem a oposição dos presentes aclaratórios.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja determinada a aplicação da taxa Selic, bem como para fins de prequestionamento.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões, cfe. a certidão no
Id. Num. 26965258
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de observar a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil e pacificou a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora. Afirma que, por se tratar de matéria de ordem pública, a adequação dos consectários legais deve ser realizada para sanar a omissão.

Adianto assistir razão ao Embargante. Vejamos.

Para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano moral
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

Assim, o acordão merece reforma, motivo pelo qual o provimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS,
tão somente para modificar os parâmetros de atualização a incidirem sobre a condenação aos danos morais deferidos à Autora (passando a ser: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal – art. 406, §1º, do CC)
,
mantendo a decisão recorrida em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025